Tribunal: TJSP
Processo: 1120843-65.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Empréstimo consignado não reconhecido – Comprovação da contratação – Recurso da parte autora exclusivamente para afastamento de multa por litigância de má-fé – Ausência de interesse recursal – Juízo a quo não condenou o autor ao pagamento de multa.
Recurso não conhecido.